Tribunal: TJMT
Processo: 1009390-12.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, lançada no ID 7218468, sob o fundamento de que não houve interposição de recurso extraordinário, mas sim de “Incidente Nacional de Uniformização de Interpretação de Lei para o Superior Tribunal de Justiça”.
É o relatório. Fundamento e decido.
No caso dos autos, verifico que houve equívoco na decisão lançada no ID 67218468, pois, de fato, não houve interposição de recurso extraordinário pela parte Recorrente e sim de “Incidente Nacional de Uniformização de Interpretação de Lei para o Superior Tribunal de Justiça”.
Por tais motivos, REVOGO a decisão proferida no ID 67218468, e passo a proferir a decisão atinente Incidente Nacional de Uniformização de Interpretação de Lei Federal para o Superior Tribunal de Justiça.
A Juíza de Direito Relatora, monocraticamente, deu provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para o fim ACOLHER A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO da pretensão inicial, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.
Interposto Agravo Interno este foi conhecido e improvido, com a seguinte ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRECEDENTES DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. A pretensão de recebimento da diferença salarial decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, de fato, encontra-se fulminada pela prescrição, haja vista que entre a publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente ação, transcorreu-se prazo superior a 05 (cinco) anos.
2. Agravo Interno conhecido e improvido.
A parte autora apresentou requerimento que nominou de INCIDENTE NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e fundamenta o seu pedido no disposto no art. 18, § 3o da Lei no 12.153/2009.
No entanto, eis o que dispõe o referido artigo:
Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material.
§ 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça.
§ 2o No caso do § 1o, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita por meio eletrônico.
§ 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado.
Ora, cabe o pedido de uniformização de julgados, ao colendo Superior Tribunal de Justiça quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula daquela Corte, o pedido será julgado por ela, o que não ocorre neste caso.
No entanto, neste caso inexiste súmula do Superior Tribunal de Justiça a respeito dessa matéria, por isso não há como determinar a remessa à referida Corte, com fundamento no disposto no art. 18, § 3o da Lei no 12.153/2009.
A uniformização de jurisprudência tem por finalidade evitar que haja divergências entre julgamentos da mesma Corte, e, para tanto, devem editar súmulas, em conformidade com o disposto no art. 926 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.
§ 2o Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação.
A uniformização de jurisprudência tem por finalidade evitar a ocorrência de divergências entre julgamentos da mesma Corte, eventuais divergências do julgamento com entendimentos firmado por outros tribunais, não são motivos jurídicos para admitir a uniformização da jurisprudência.
Deve ser ressaltado que neste caso, as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, já uniformizaram a sua jurisprudência ao editar a Súmula 11, de forma que não há qualquer divergência de entendimentos entre as Turmas.
Eis o disposto na Súmula no 11 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Estaduais: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público”.
Logo, se inexistem divergências de entendimentos nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, sobre essa matéria, não há o que uniformizar.
Ante o exposto, indefiro o pedido de remessa dos autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça, por inexistir Súmula da referida Corte sobre essa matéria, bem como por inexistir divergências de entendimentos nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal